Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718295-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VALDECI SOARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil, disciplina que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, teve a finalidade de ver declarada a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 3. Ostenta clareza meridiana, o fato de que a pertinência para pretender o cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997, se encontra adstrita aos servidores que, à época da propositura da ação, encontravam-se inseridos nas categorias dos representados pela entidade sindical autora. 4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, do benefício alimentação devido aos servidores do ente político Distrito Federal, não tem como se reconhecer ao exequente, integrante da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o direito subjetivo para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como 10, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, estes do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da execução, pois o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal; c) artigo 1.026 do CPC, requerendo o afastamento da multa processual aplicada, pois os embargos de declaração teriam sido opostos sem qualquer caráter protelatório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 8o, inciso III, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, bem como 10, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, estes do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 8o, inciso II, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009